Tribunal: TJMT
Processo: 1022735-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022735-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), JENIFFER GLAUBIA DA SILVA AMORIM - CPF: 057.305.161-50 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELA INFERIOR AO PACTUADO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Jeniffer Glaubia da Silva Amorim contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação de Tutela, indeferiu tutela de urgência para permitir a consignação em pagamento de 30% do valor das parcelas contratuais e para proibir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015, em relação ao pedido de consignação em pagamento e abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes; e (ii) verificar se a mera propositura da ação revisional e a apresentação de cálculo unilateral são suficientes para suspender a mora e os efeitos decorrentes do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015).

4.

No caso, a probabilidade do direito não está configurada, uma vez que as alegações de abusividade das cláusulas contratuais baseiam-se em cálculo unilateral apresentado pela agravante, o que não constitui prova inequívoca de verossimilhança das suas alegações.

5.

A mera propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ.

6.

O depósito de parcela inferior ao valor contratado não tem o condão de suspender a mora, tampouco impede a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, conforme entendimento pacificado pelo TJMT (AI nº 1004785-73.2021.8.11.0000 e AI nº 1001475-59.2021.8.11.0000).

7.

A decisão de indeferimento da tutela de urgência está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência deste Tribunal, observando-se a regra do art. 926 do CPC, que impõe a manutenção da jurisprudência estável, coerente e íntegra.

8.

Não há elementos que demonstrem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a agravante não comprovou situação de urgência ou irreversibilidade que justifique a antecipação dos efeitos pretendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

2.

A mera propositura de ação revisional de contrato não afasta a caracterização da mora do devedor (Súmula 380 do STJ).

3.

O depósito de parcela inferior ao pactuado, com base em cálculo unilateral, não suspende a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 926; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1004785-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/07/2021; TJ-MT, AI nº 1001475-59.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06/07/2021; STJ, Súmula 380.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jeniffer Glaubia da Silva Amorim, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação da Tutela
n. 1024105-78.2024.8.11.0041, ajuizada contra o Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pela Agravante.

Em suas razões recursais, a Recorrente narra que ajuizou a referida ação
com o objetivo de revisar as cláusulas do contrato de financiamento de veículo celebrado com a Instituição Financeira Agravada, pois, com a ajuda de um profissional, verificou a cobrança de abusivas taxas de juros, prática de anatocismo, método de amortização inadequado à legislação, indevida inversão das Despesas de Cobrança.

Aduz que, apresentado pedido de antecipação de tutela para consignação em pagamento de 30% do valor das parcelas, como complementação da garantia oferecida, consistente no veículo objeto do contrato, bem como para que fosse determinado ao Agravado que se abstivesse de incluir o nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC), foi negada pelo Juiz Singular
.

Inconformada, interpõe este Agravo de Instrumento e requer que a decisão recorrida seja reformada para que o pedido de consignação em pagamento seja deferido, a caução oferecida aceita como idônea e o Agravado proibido de inscrever seu nome nos cadastros de maus pagadores dos SERASA e SPC.

Indeferida a Justiça Gratuita pleiteada, a Agravante recolheu o devido preparo recursal, conforme certidão de id. 238037670.

Apesar de devidamente intimado, o Banco Agravado não apresentou contraminuta, nos termos da certidão de decurso de prazo de id. 243190684.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Jeniffer Glaubia da Silva Amorim interpõe agravo de instrumento contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação da Tutela
n. 1024105-78.2024.8.11.0041, ajuizada contra o Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pela Agravante.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pedido de tutela de urgência, decidiu pelo seu indeferimento nos seguintes termos:

“[...]
No que tange à apreciação do pedido de tutela de urgência incidental, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil assim estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
.

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, ou seja, pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada “initio litis”.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta da parte requerida para verificar a possibilidade de deferir a medida liminar postulada ou antecipar o mérito da causa. Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é medida que se impõe.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real, ressaltando-se que, a manutenção do quadro atual, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a tutela de urgência ou a antecipação da tutela.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro a tutela de urgência pleiteada
, dada a ausência “prima facie” de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC/15.

Cite-se a parte requerida para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais.

Outrossim,
defiro
a incidência da legislação consumerista ao presente caso e, consequentemente,
inverto
o ônus da prova em favor da parte autora ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional.

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

(Documento assinado eletronicamente)

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito. [Destaques do original].

Extrai-se dos autos que a Agravante ajuizou a
Ação Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação da Tutela
n. 1024105-78.2024.8.11.0041
contra o Agravado, pugnou para que fosse autorizada, em sede de antecipação de tutela, à consignação em pagamento de 30% dos valores das parcelas do contrato, que seriam para complementar a caução oferecida (o próprio veículo financiado), bem como que o Recorrido fosse impedido de inserir seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes, o que foi indeferido pelo Juiz
a quo
e motivou a interposição do presente Agravo.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício. Veja-se:

REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –
CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA
– VALOR INCOMPATÍVEL COM OS ENCARGOS DEVIDOS –
VEDAÇÃO DE COBRANÇA E INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– RESTITUIÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – SUSPENSÃO DO LEILÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”.

A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito.

(RAI 1004785-73.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 14/07/2021. Publicação: 20/07/2021). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do depósito do valor aquém do pactuado não elide a mora, tampouco tem o condão de abster a inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quiçá a manutenção na posse do veículo.

Para a concessão de tutela antecipada é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada.
(RAI n. 1001475-59.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 06/07/2021). Negritei.

É cediço que, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Logo, tendo em vista que o cálculo que demonstra a abusividade alegada pela Agravante foi por ela mesma apresentado, não é possível que seja admitido para reconhecimento da verossimilhança de suas arguições, pois se trata de uma prova produzida unilateralmente.

Ademais, sabe-se que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Diante de tais considerações e da ausência dos requisitos autorizadores, agiu bem o Magistrado Singular, quando indeferiu a tutela de urgência postulada e, portanto, não há que se falar em reforma.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jeniffer Glaubia da Silva Amorim.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024